Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Segredo de justiça Número do processo: 0710656-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento e Agravo Interno - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Verifico, em análise aos autos eletrônicos de origem, a prolação de Sentença, a qual julgou improcedente as pretensões formuladas na exordial, com a consequente resolução da lide. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciado o pedido de produção de provas, questão a ser discutida por meio de preliminar de Apelação, caso exista interesse recursal. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO os recursos, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator